Tribunal: CARF
Processo: 10665.721254/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721254/2010-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.753 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
CONEXÃO COM O PAF N° 10665.001844/2010-98
Recorrente
FERDIL PRODUTOS METALURGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato
Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721254/2010-85
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721254/2010-85

A contribuinte acima qualificada apresentou Pedido de Ressarcimento - PER de crédito
de Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 55.147,83,
relativo ao 1° trimestre de 2006, com posterior encaminhamento de Declaração(ões) de
Compensação - Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Os documentos tiveram tratamento manual, com intervenção do Serviço de Fiscalização
da DRF/Divinópolis, que procedeu a auditoria para verificação quanto à procedência
dos créditos de não-cumulatividade da Contribuição para o PIS e da Cofins, relativos ao
ano-calendário de 2006. O resultado dessa auditoria consta no Termo de Verificação
Fiscal - TVF (fls. 18/21) relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
06.1.07.00-2010-00220-4, objeto do processo n° 10665.001844/2010-98.
De acordo com o TVF, foram glosados: o saldo credor inicial informado no Dacon de
janeiro de 2006; os créditos sobre as diferenças apuradas entre os valores constantes nas
notas fiscais de entrada emitidas pela empresa e as respectivas notas fiscais de saída
emitidas pelo fornecedor, na compra de carvão; os créditos relativos a aquisições de
pneus, câmaras, peças e acessórios para veículos próprios ou locados, lançados no grupo
“Transporte Próprio Outros Custos”; créditos relativos a compras de direito sobre
florestas plantadas por terceiros; créditos relativos a despesas com aluguéis de veículos;
e créditos relacionados a despesas com serviços portuários, de embarque e outros, que a
contribuinte havia considerado como “despesas com armazenagem e fretes na operação
de vendas”.
Em função das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não estavam
em consonância com o disposto na legislação que rege a matéria, o crédito não foi
reconhecido (Despacho Safis à fl. 09). Em conseqüência, houve não homologação de
sua(s) Dcomp, conforme Despacho Decisório da Seção do Orientação e Análise
Tributária - Saort da DRF/Divinópolis, emitido em 22.12.2010 (fls. 14/15), do qual a
contribuinte tomou ciência em 24.01.2011, conforme tela acostada à fl. 17.
Destaque-se que, em função das glosas efetuadas, a auditoria resultou, ainda, em
lançamento de crédito tributário, o que está sendo devidamente tratado no processo n°
10665.001844/2010-98.
Em 23.02.2011, foi protocolizada a manifestação de inconformidade de fls. 22/30,
seguida de cópia da impugnação apresentada para o processo de origem (n°
10665.001844/2010-98).
Na manifestação apresentada, a reclamante expõe sua opinião sobre o que entende ser a
posição atualmente adotada pela RFB, em relação aos pedidos de ressarcimento de
créditos da não-cumulatividade, da qual discorda veementemente, sem, contudo abordar
diretamente os pontos de discordância em relação às glosas efetuadas pela fiscalização,
propriamente ditas. Estas são abordadas na impugnação juntada às fls. 41/75, relativa ao
processo n° 10665.001844/2010-98, contendo, em síntese, os elementos que se seguem.
Inicia discorrendo sobre questões de direito, sobre a necessidade de o fisco verificar o
fato gerador, para que daí decorra a exigência do tributo, destacando que “o fato de
omitir faturamento, com intuito de fugir à obrigação de pagar algum tributo, não inibe
seu direito ao crédito”. Assegura que houve vedação de seu direito, devido à
interpretação equivocada da lei, pelo fisco, e que este tentou inverter o ônus da prova,
ao se basear em suspeitas, no seu procedimento fiscal.
Das glosas dos insumos diretos lançados na linha 02 do Dacon.
A manifestante explica que a compra de carvão vegetal, a qual está inserida no seu
objeto social, possui peculiaridades, qual seja: que se rege pela lei da oferta e procura,
face a sua escassez; que a compra se dá em sua origem, com antecipação de parte dos
recursos; que o produto é transportado, por ordem do fornecedor, até o estabelecimento
do adquirente; que esse transporte é acompanhado de uma Nota Fiscal Avulsa do
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721254/2010-85

produtor rural, com sua metragem calculada por estimativa, baseada em uma pauta
fiscal de lavra do fisco do Estado de origem, sendo que somente no momento da
descarga do produto o preço real é aferido; que o adquirente, então, é obrigado a emitir
uma Nota Fiscal de Entrada (NFE), com a metragem efetivamente recebida e o valor
real da operação - baseado o preço vigente no momento da descarga -, o qual será pago
ao transportador, acrescido, ainda, de eventuais despesas e taxas despendidas na
emissão do documento.
Dessa forma, a reclamante entende que, por questão de justiça, tem direito ao
creditamento, pelo valor real da operação, ou seja, da NF emitida pela empresa, no
momento da entrada do carvão adquirido, enquanto a fiscalização entendeu que o
crédito seria sobre o valor da valor da NF emitida pelo fornecedor, glosando a diferença
apurada entre ambos.
Glosas das despesas e custos indiretos lançados na linha 02 do Dacon
Aduz ter direito aos créditos relativos a bens e serviços como manutenção, pneus,
combustíveis, rastreamento, relacionados a veículos pertencentes ou não ao seu
patrimônio, utilizados no transporte de produtos “semielaborados”, por serem utilizados
no processo produtivo, independentemente de serem incorporados ao produto final.
Entende que tudo que se consome nas diversas fases do processo e que gera custo de
produção há que ser entendido como insumo, para efeito de creditamento, pois esta foi a
intenção do legislador que instituiu a incidência não-cumulativa das contribuições, e que
o estorno dos créditos configura interpretação errônea dessa norma.
Glosa - Saldo inicial informado pelo contribuinte em seu Dacon de janeiro de 2006
Defende a necessidade de cancelamento do auto de infração, uma vez que se baseou no
conteúdo do processo administrativo n° 10665.00836/2010-24, relativo a outro auto de
infração (do ano-calendário anterior), que foi impugnado e ainda não julgado. Entende
que, somente após o julgamento daquele, em se mantendo suas exigências, poderia-se
lavrar o presente.
Da inclusão do ICMS na base de cálculo dos tributos. Ilegalidade.
Entende como inconstitucional a cobrança das contribuições sobre o faturamento, pois,
nesse caso estaria ocorrendo a cobrança de tributo sobre tributo, já que o faturamento
engloba o ICMS, que corresponde a receita pertencente ao erário público estadual.
Sobre o assunto, transcreve julgado do STF.
Das glosas das despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
Pessoa Jurídica, lançados na linha 06 do Dacon
Alega que o fisco estaria restringindo a lei, ao interpretar que ela não prevê o direito aos
créditos de aluguéis de veículos, pois, segundo entende, no inciso IV do art. 3° das Leis
n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, não há limitação para que somente gerem crédito os
aluguéis das máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo.
Das glosas das despesas com armazenagem e fretes na operação de vendas,
lançados na linha 07 do Dacon
Da mesma forma que no item anterior, a reclamante entende que a fiscalização deu
interpretação incorreta à lei (neste caso, o inciso IX do art. 3° das Leis n°s 10.637/2002
e 10.833/2003), restringindo o seu direito. Defende que, considerando que a empresa
comercializa o que produz, é devido o crédito sobre todas as despesas incorridas até a
complementação do embarque, já que todas geram custos, que devem ser cobertos pelo
seu faturamento.
Multa confiscatória
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721254/2010-85

Discorre sobre o caráter confiscatório que teriam as multas aplicadas sobre os tributos,
nos casos em que houve lançamento.
Em 08 de abril de 2013, através do Acórdão n° 02-44.441, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 20 de maio
de 2013, e-folhas 95.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de junho de 2013, e-
folhas 96, de e-folhas 97 à 107.
Foi alegado:
Tratando-se de pedido formalizado no exercício de um direito, isto é, lastreado
em fatos típicos descritos na lei, não se esperava, por parte do fisco, que viessem a ser os fatos
assecuratórios desse direito descaracterizados pela fiscalização, a contrário senso dos princípios
adotados pela lei, como de fato o foram.
Ao que facilmente se percebe, o que vem fazendo a Auditoria da RFB com o
propósito de intimidar e/ou inibir o contribuinte de exercitar o direito de haver o
ressarcimento/compensação de créditos desta natureza, valendo-se da interpretação desvirtuada
do que estabelece a lei, é uma verdadeira aberração, que transcende aos princípios
constitucionais do Estado Democrático de Direito criado e admitido para gerir os interesses
comuns, e não para que uma minoria, em nome dele, sobreponha a tudo e a todos sem o mínimo
respeito aos princípios legais vigentes.
Os procedimentos que a fiscalização vem adotando contra aqueles que pedem o
ressarcimento de créditos acumulados em razão das exportações que realiza, como no caso em
debate, configuram verdadeiras agressões a direitos constitucionalmente assegurados às pessoas.
As prerrogativas que a ordem institui a favor do Estado não podem ser
utilizadas como suporte na prática de atos ofensivos aos princípios ditados por essa mesma
ordem, como é o caso do princípio da estrita legalidade a que se sujeita o titular do direito na
formalização da cobrança de qualquer obrigação tributária.
Ao mesmo tempo em que se bate pela dignidade das pessoas com fundamento
máximo do ordenamento, em qualquer de seus segmentos, adota-se, também, nos mais diversos
setores do direito, mesmo nos que constituem o chamado direito privado (onde deveria reinar a
autonomia e a vontade soberana do indivíduo, em nome da liberdade, sem a qual não se pode
pensar em dignidade de homem algum), a defesa ostensiva da supremacia do público sobre o
privado, do interesse social sobre o individual.
Ergue-se aos poucos um leviatã que ninguém consegue definir com precisão e
cujo desenvolvimento não se tem como antever aonde chegará.
Em razão da elasticidade das normas, principalmente das que tem como
propósito ampliar a arrecadação de tributos, cada vez mais se coarcta a liberdade das pessoas,
sem embargo de o Estado se declarar fundado na livre iniciativa individual. Aos poucos, sob
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721254/2010-85

pressão das leis e das autoridades cada vez mais revestidas de poderes contra as pequenas
empresas que insistem em permanecer na oficialidade, são estas, arbitrariamente, forçadas a
deixar de existir ou, dependendo das atividades que exercem, a passar para a clandestinidade, em
razão da impossibilidade de cumprir as fictas e vultosas obrigações tributárias que lhes são
arbitrariamente impostas, não apenas pelas leis editadas com sentido amplo, como no caso em
debate, mas, também, pelas autoridades encarregadas da interpretação e aplicação da norma,
como se vê no caso ora discutido.
Como princípio, a lei continua a prevalecer como garantia máxima de liberdade
e independência das pessoas diante da sociedade e do Estado que a representa, porque de seu
império nem este escapa. Continua a ressoar magnificamente a máxima fundamental do Estado
de direito: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei" (CF, art. 5S, II). No entanto, o que menos se vê no pensamento jurídico dito pós-moderno é a
preocupação com a garantia fundamental da legalidade.
.
Na hipótese em comento, o fisco, sem levar em conta os princípios adotados na
elaboração e promulgação das leis, as quais regulam de maneira ampla e objetiva a não-
cumuladade na cobrança do PIS e da COFINS, instituindo o direito de o contribuinte deduzir do
débito calculado com base no seu faturamento tudo aquilo que adquirir de empresas
estabelecidas no país e onerar suas atividades, restringido tal direito tão-somente nas hipóteses
que enumera taxativamente, criou restrições ao direito assegurado à manifestante através de leis.
Basta avaliar o disposto no § 2o do artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03
para concluir que as restrições aos créditos apropriados pela Recorrente foram criadas pelo fisco
a contrário senso dos princípios ditados pelas normas destacadas.
Por força do que dispõe o art. 110 do CTN, Lei 5.172/66, a lei ordinária não
pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceito e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias. O conceito de faturamento utilizado pelo legislador na
instituição do PIS e da COFINS é amplo e sem qualquer restrição. Por isso mesmo é que a lei
não instituiu restrições ao creditamento como erroneamente interpretada pelo fisco.
O feito fiscal, cujo objetivo não foi outro senão impedir a realização do direito
de ressarcimento/compensação requerido pela empresa, embora exercido com base na
competência regulada pelo artigo 65 da Instrução Normativa RFB ns 900, de 30 de dezembro de
2008, não pode prosperar. Quando a lei não restringe o direito ao crédito na ocorrência de
determinado fato, e assim é elaborada e aprovada para cumprir integralmente o princípio da não-
cumulatividade, não é dado ao intérprete e aplicador da lei o direito de estornar o crédito
legalmente apropriado com base em acusações que, a toda evidência, não descaracterizam os
fatos tal como ocorridos.
Diante do exposto, se a lei em si é algo abstrato, que consubstancia a previsão
de uma hipótese em que se estima a ocorrência de certa situação fática, a invocação de seus
efeitos sem a comprovação dos fatos não pode prosperar. Não compete ao fisco declarar a
ocorrência dos fatos para, nos termos da lei, imputar aos responsáveis suas consequências.
- DOS PEDIDOS:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721254/2010-85

"Ex Positis", REQUER:
 O recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, porquanto
sobejamente tempestivo e cabível na espécie;
 Que seja conhecida e apreciada cada uma das arguições constantes da
impugnação ora ratificada “in totum”, bem como das razões adicionais
e explicativas lançadas na presente peça, e, por consequência, sejam as
mesmas julgadas procedentes para o fim de se julgar insubsistente a
autuação fiscal.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud - Relator
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de abril
de 2014, e-folhas 165.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de maio de 2013, de e-
folhas 167.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
 A procedência do Pedido de Ressarcimento - PER de crédito de Cofins
com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$
55.147,83, relativo ao 1° trimestre de 2006.
Passa-se à análise.
- Auto de Infração: Processo Administrativo Fiscal n° 10665.001844/2010-
98.

Em função das glosas efetuadas, a auditoria resultou, ainda, em lançamento de
crédito tributário, o que está sendo devidamente tratado no Processo Administrativo Fiscal n°
10665.001844/2010-98.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721254/2010-85

O Processo foi apreciado pela 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, na Sessão
de 12 de novembro de 2014, que converteu o julgamento em diligência, Resolução n° 3403-
000.602.
Considerando, pois, que os débitos de PIS discutidos neste processo foram objeto
de lançamento de Auto de Infração no Processo Administrativo Fiscal n° ° 10665.001844/2010-
98, entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado na unidade de origem, até que haja
decisão definitiva no processo no 10665.001844/2010-98. Após o julgamento definitivo de
referido processo, a unidade de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no 10665.001844/2010-98, com todos os documentos
essenciais;
2. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
10665.001844/2010-98 referente aos créditos no presente processo.
3. que se apure a existência ou não de saldo credor.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital